Tribunal: TJSP
Processo: 2114424-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Habeas corpus – Crimes de fraude em licitação e desvio de dinheiro público – Paciente que, durante a instrução da ação penal, permaneceu preso preventivamente, sendo ao final condenado a 9 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa – Magistrado sentenciante que manteve a custódia cautelar, nos termos do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal – Decisão que

Ementa:
Habeas corpus – Crimes de fraude em licitação e desvio de dinheiro público – Paciente que, durante a instrução da ação penal, permaneceu preso preventivamente, sendo ao final condenado a 9 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa – Magistrado sentenciante que manteve a custódia cautelar, nos termos do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal – Decisão que deve prevalecer – Prisão preventiva que já foi examinada e confirmada por esta Colenda 7a Câmara Criminal, quando do julgamento de outros 'habeas corpus' anteriormente ajuizados a favor do paciente, não merecendo conhecimento o pedido de sua revogação – Pleito de prisão domiciliar como medida para redução dos riscos de contaminação pelo 'coronavírus' – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, apenas recomendando o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de comprovação pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio em que se encontra, de que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à Covid-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Inexistência de coação ilegal – Ordem conhecida parcialmente e denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2114424-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
paciente ACIR FILLÓ DOS SANTOS e Impetrante THIAGO SILVA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
2
Voto no 15963
Habeas Corpus no 2114424-26.2020.8.26.0000
Comarca
: Ferraz de Vasconcelos
Impetrante : Dr. Thiago Silva Machado
Paciente
: ACIR FILLÓ DOS SANTOS
Habeas corpus
Crimes de fraude em licitação e desvio de
dinheiro público Paciente que, durante a instrução da ação penal,
permaneceu preso preventivamente, sendo ao final condenado a 9
anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 50
dias-multa
Magistrado sentenciante que manteve a custódia
cautelar, nos termos do artigo 387, § 1o, do Código de Processo
Penal Decisão que deve prevalecer Prisão preventiva que já foi
examinada e confirmada por esta Colenda 7a Câmara Criminal,
quando do julgamento de outros 'habeas corpus' anteriormente
ajuizados a favor do paciente, não merecendo conhecimento o
pedido de sua revogação
Pleito de prisão domiciliar como
medida
para
redução
dos
riscos de contaminação pelo
'coronavírus' Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de
concessão
do
benefício
da
prisão
domiciliar,
apenas
recomendando o exame de seu cabimento segundo os critérios
nela enumerados Prisão domiciliar que tem como pressuposto a
comprovação de debilidade extrema em função de doença grave
(artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação
sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento
da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da
prática de crimes Risco (horizontal) de contágio da Covid-19,
mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que
não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela
prática
de
crime

Necessidade
de
demonstração
da
impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra
o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos
estabelecimentos prisionais
Ausência de comprovação pelo
paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade
no presídio em que se encontra, de que apresenta sintomas reais
da enfermidade relativa à Covid-19 ou necessita por qualquer outra
razão de cuidados médicos especiais
Inexistência de coação
ilegal Ordem conhecida parcialmente e denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo i.
Advogado Dr. Thiago Silva Machado a favor de ACIR FILLÓ DOS SANTOS,
sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação ilegal por ato do MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Ferraz de Vasconcelos,
consistente na manutenção de sua prisão preventiva, nos autos da Ação
Penal no 1004217-88.2017.8.26.0191.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
3
Narra o i. Advogado que: (1) o paciente foi condenado “como incurso
no art. 96, incisos I e V da Lei no. 8.666/1993, por quatro vezes e na forma
do art. 71 do CP e como incurso, em concurso material (art. 69 do CP), no
art. 1o, inciso V do Decreto Lei no. 201/1967, à pena de 09 (nove) anos e 06
(seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e 50 (cinquenta)
dias multa, fixado o valor unitário em 02 (duas) vezes o valor do maior
salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato”; (2) ao proferir a r.
sentença condenatória, o d. Julgador de Primeiro Grau indeferiu ao paciente
o direito de recorrer em liberdade, decisão que não foi adequadamente
fundamentada; e, ainda (3), que ACIR FILLÓ está submetido a riscos de
contágio pelo “coronavírus” na unidade prisional onde cumpre pena,
especialmente por se tratar de pessoa com “hipertensão e pré-diabetes”,
fazendo jus à prisão domiciliar, consoante Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça e aclamação do Min. Marco Aurélio, do
Supremo Tribunal Federal, feita no Pedido de Tutela Provisória Incidental
na ADPF no 347/DF.
Com base nos argumentos acima destacados, o i. Advogado postula
liminarmente a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão
preventiva do paciente ou que, subsidiariamente, seja-lhe deferida a prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida às fls. 180/196.
Dispensadas as informações judiciais, o writ foi regularmente
processado, tendo a Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e
Mandados de Segurança Criminais opinado pela denegação da ordem (fls.
200/205).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
4
O habeas corpus, parcialmente conhecido, deve ser denegado.
A legalidade da decretação da prisão preventiva de ACIR FILLÓ já foi
examinada e confirmada por esta 7a Câmara Criminal, quando do
julgamento dos Habeas Corpus nos 2169365-91.2018.8.26.0000 e
2116085-74.2019.8.26.0000, nas sessões realizadas em 7.11.2018 e
3.7.2019, respectivamente.
Aliás, vale ressaltar que tramita também neste Tribunal de Justiça o
Habeas Corpus no 2013822-27.2020.8.26.0000, tendo por objeto a
revogação da sua prisão preventiva, aguardando oportuno julgamento pela
Colenda Câmara.
Nesse ponto, portanto, a presente ação constitui mera reiteração, não
comportando conhecimento.
Consoante pacífica orientação jurisprudencial, “Tratando-se de mera
reiteração de pedido, com os mesmos fundamentos, não se conhece do
remédio constitucional.” (Superior Tribunal de Justiça, H.C. 23402/SP, 5a T.,
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 15/10/2002, D.J. 25/11/2002, pg.
254).
Neste sentido, também, JÚLIO FABBRINI MIRABETE1:
“Questão também a ser examinada é a possibilidade ou não de reiteração do pedido de
habeas corpus. Inúmeras vezes se tem decidido que é admissível o conhecimento de anterior
pedido denegado, mesmo que a causa de pedir seja composta dos mesmos fundamentos, sob
alegação de que a ordem do writ não tem execução mandamental e não faz coisa julgada. Todavia,
tem-se objetado, corretamente, que a mera repetição de fundamentos já examinados não merece
conhecimento. Esgotada a faculdade recursal do habeas corpus, deixa o interessado de poder
reiterar a pretensão de liberdade repelida com os mesmos fundamentos uma vez que o impetrante
já obteve a prestação jurisdicional a que tinha direito. Não se trata, aliás, de que a sentença
denegatória faz coisa julgada, mas sim da impossibilidade de o mesmo Tribunal reexaminar
decisão já firmada através de uma de suas Câmaras, assumindo a posição da autoridade coatora
ao confirmar o ato ou a situação jurídica impugnados. Só é admissível o conhecimento de novo
1 Processo Penal, 4a ed., São Paulo: Atlas, 1995, pág. 704.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
5
pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação anterior, ou seja, o
conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos fundamentos de fato ou
de direito. Fora tal hipótese, o pedido deve ser dirigido à instância superior”.
Quanto ao pleito de concessão imediata da prisão domiciliar como
medida para evitar o risco de contaminação pelo “coronavírus”, necessárias
algumas considerações.
Não se desconhece o teor da Recomendação no 62, de 17 de março
do corrente, emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, no sentido da
adoção, pelos Tribunais e magistrados do país, de “medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Dita “recomendação”, que faz expressa referência à competência do
CNJ (estabelecida no artigo 103-B, § 4o I, II e III, da CF/88) para “expedir
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar
providências”, “apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos
atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário”
e “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do
Poder Judiciário”, evidentemente não se confunde com determinação ou
controle de atos jurisdicionais dos magistrados brasileiros, cuja legitimidade
deriva da independência e imparcialidade asseguradas pela própria
Constituição nos seus artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, bem como pelos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil2.
E tanto é assim que, ao emitir o documento, já no seu artigo 1o o CNJ
anuncia o propósito de,
2 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro
de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966, em Nova Iorque
(Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova
York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo
Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
6
“[Art. 1o] Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do
sistema prisional e do sistema socioeducativo.”
Pois bem.
O art. 117 da Lei de Execução Penal (no 7.210/84), que se encontra
em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção de prisão
domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime prisional
aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de progredir a esse regime
de cumprimento de pena corporal.
Dispõe o art. 117 da Lei no 7.210/843:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
'I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
'II - condenado acometido de doença grave;
'III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
'IV - condenada gestante.”
Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de
concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do
artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI4 ensina que “Não se trata de
ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar debilidade
extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação judicial para
cada caso, sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar.
Ilustrando, o portador do vírus da AIDS, mesmo com manifestações de
enfermidades oportunistas, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se
estiver em situação de limite, debilitado a ponto de não representar
qualquer perigo à sociedade”.
3 Por sua vez, o artigo 318 do Cód. de Processo estabelece que “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente
for: (...) II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;..”.
4 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
7
E, no mesmo sentido, v.g., o seguinte julgado [sem destaque no
original]:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE
SUA FUNÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR RECOLHIMENTO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO
CPP. EXTREMA DEBILIDADE NO ESTADO DE SAÚDE DO RÉU E IMPOSSIBILIDADE DE
RECEBER
TRATAMENTO
MÉDICO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] Não
comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença e, asseguradas todas as
garantias para que sejam atendidas suas necessidades de saúde dentro do estabelecimento
prisional, inviável o deferimento da prisão domiciliar, especialmente em se considerando a
gravidade dos delitos pelos quais já foi, inclusive, pronunciado. [-] Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 389.009/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe
22/06/2017)
É dizer, se nem mesmo à pessoa que já está acometida de doença
grave cabe reconhecer direito automático ao cumprimento da pena em
domicílio, parece que, mesmo diante do conteúdo da Recomendação no
62/2020, é dever dos magistrados brasileiros aferir em cada situação a
conveniência de concessão do direito à “prisão domiciliar”5, segundo a
verificação de tratar-se o interessado de pessoa presa “em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus”, como, aliás, estabelece o seu artigo 5o,
inciso I, letra b.
E é natural que seja assim.
Afinal, o i. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do C. Superior Tribunal
de Justiça, ao proferir decisão monocrática no HC no 568.693/ES (no qual
figura como impetrante/requerente a Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo), em 1o.4.2020, observou que, “conforme asseverado pela
5 Prisão domiciliar, aliás, que “prisão não é” como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de 2013, quando
se discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal 470. A fala do Ministro, reproduzida em diversos
jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se parte para prisão domiciliar, que prisão não é".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
8
requerente, o quadro fático apresentado pelo Espírito Santo é idêntico ao
dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do
coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o país, assim como o é o
quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros”.
E a horizontalidade do risco de contágio foi explicitada em decisão
monocrática da lavra do i. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, deste
Tribunal de Justiça, exarada no mesmo 1o de abril no Habeas Corpus no
Processo no 2061058-72.2020.8.26.0000, na qual o i. Magistrado observou
que na pandemia que vivenciamos, muito embora existam pessoas com
maior propensão a contrair a enfermidade causada por esse agente
patogênico, em razão da idade e/ou deficiência imunológica preexistente,
todos os habitantes do planeta estão em tese sujeitos a ter contato com ele
e eventualmente adoecer.
Assim se expressou o i. Desembargador:
“Dos cerca de 7.780.000.000 de habitantes do Planeta Terra, apenas 3 (três): ANDREW
MORGAN, OLEG SKRIPOCKA e JESSICA MEIER, ocupantes da estação espacial internacional, o
primeiro há 256 dias e os outros dois há 189 dias, portanto há mais de 6 meses, por ora não estão
sujeitos à contaminação pelo famigerado CORONA VIRUS.
'Importante lembrar que os que estão há menos tempo fora do planeta, dele saíram em 25
de setembro de 2019, cerca de dois meses antes das notícias acerca da pandemia que se iniciou
nas China.
'Portanto, à exceção de três pessoas, todas demais estão sujeitas a risco de
contaminação, inclusive os que estavam na Estação Espacial Internacional e retornaram à terra no
princípio de setembro de 2019.
'Inúmeras pessoas que vivem em situação que pode ser considerada privilegiada, tais
como: o Príncipe Albert de Mônaco, o Príncipe Charles da Inglaterra, primeiro da ordem de
sucessão ao trono, o Presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre etc. foram contaminados e
estão em tratamento.
'Lembre-se também das pessoas que, para o bem de inúmeras outras, ficam expostas a
evidente e sério risco e mesmo com equipamentos de proteção (roupas, luvas, máscaras etc.),
rígidas regras de higiene e etc, são infectadas pelo COVID 19.”
Os dados ressaltados na decisão acima obrigam a que se destaque
que a legislação sobre execução penal em vigor já contém previsões
voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos
em razão da prática de crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
9
Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece o direito à
assistência à saúde, incluído, se necessário, atendimento médico (no
próprio estabelecimento e, se o caso, em local diverso), como se verifica
dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo,
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência
médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do
estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e
no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos
condenados e dos presos provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou
do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e
acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas
pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os
presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou
irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco que, repita-se, é horizontal
de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro concluir sobre se a
soltura dos acusados pela prática de crime é conveniente para eles próprios
e para os demais membros da coletividade, sem que se deva constatar, a
priori, a impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra
o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos
estabelecimentos prisionais.
E isso, levando-se em conta que a superlotação desses
estabelecimentos no país, embora constitua problema real e bem
conhecido, não afeta de modo uniforme todos os estabelecimentos, em
todos os Estados, em muitos deles havendo enfermaria para atendimento
de casos não graves e espaço suficiente a permitir o convívio em níveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
10
distanciamento não muito diversos daqueles a que estão sujeitos os
habitantes das grandes cidades, hoje segregados por recomendação dos
governos e entidades responsáveis pela saúde pública.
De fato, em que pese a superlotação em presídios, impende
considerar outro dado não menos relevante sobre a realidade
socioeconômica do Brasil, que não pode ser simplesmente ignorado na
abordagem da questão das pessoas que se encontram presas.
Qualquer um que consulte os dados oficiais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) resultantes do trabalho de coleta do Censo
de 2010, encontrará que naquele ano foi constatado que cerca de 11,4
milhões de pessoas (6% da população do país) viviam em aglomerados
subnormais. Com o censo, o identificou a existência de 6.329 favelas no
Brasil, distribuídas em 323 dos 5.565 municípios brasileiros6.
O conceito de aglomerado subnormal (que o IBGE passou a utilizar
em 2010 em substituição a “Zonas Especiais de Interesse Social”)
compreende todo e qualquer conjunto constituído por no mínimo 51
unidades habitacionais (barracos, casas etc.) em terrenos de propriedade
alheia (pública ou particular), disposto de forma densa e desordenada (com
média de ocupação individual maior que a das habitações normais...), tendo
como característica comum a carência de serviços públicos essenciais.
Ora, todo brasileiro com conhecimento mínimo da realidade nacional
sabe como são diminutas e precárias as moradias das favelas (ou
“comunidades”). Sabe, também, que esse contingente de mais de onze
milhões de brasileiros (mais de dez vezes superior ao total de indivíduos
presos em estabelecimentos penitenciários em todo o país) não se encontra
em condições de observar com rigor as recomendações das entidades de
saúde pública sobre isolamento e restrição de contatos sociais.
6 Vide a respeito: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/92/cd_2010_aglomerados_subnormais.pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
11
Não é sem razão, aliás, que o governo federal editou, igualmente em
1o de abril, a Portaria (conjunta7) no 54, visando “Aprovar recomendações
gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de
garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da
Assistência Social” (art. 1o), considerando “a disseminação do novo
coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como pandemia e... a
importância de o Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços e
programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em
risco social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de
Assistência Social e o Sistema Único de Saúde”.
Daí que, mesmo desprezando-se todos os óbices legais já
mencionados, mas levando-se em conta que as autoridades públicas têm
recomendado aos cidadãos que se mantenham resguardados em suas
casas e procurem atendimento especializado somente quando presentes
alguns dos sintomas da enfermidade causada pela Covid-198, parece
prematuro estimar como positivo o impacto na disseminação da doença que
decorreria da concessão sistemática a presos condenados do benefício da
“prisão domiciliar”.
Afinal, se os índices de reincidência criminal no país se aproximam
dos 70%, como alguns ii. Presidentes do Conselho Nacional de Justiça9 têm
destacado nos últimos anos, é indispensável obtemperar que a soltura
indiscriminada de presos assintomáticos, que se encontram em presídios
onde há enfermarias e possibilidade de isolamento daqueles que
apresentem sintomas iniciais de gripe, poderia implicar em agravamento do
7 Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social.
8 Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns da doença são “Febre E tosse OU dificuldade para respirar, entre outros
sintomas gripais. Se aparecerem os sintomas ligue para 136 ou procure um posto de saúde” (cf. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-
doenca#definicaodecaso).
9 Matéria intitulada “Juristas estimam em 70% a reincidência nos presídios brasileiros (do CNJ destacam percentual há anos, mas conselho
ainda
busca
estimativa
oficial)”,
publicada
em
21/01/2014
-
12h52
(Atualizado
em
21/01/2014
-
14h28)
em
https://noticias.r7.com/cidades/juristas-estimam-em-70-a-reincidencia-nos-presidios-brasileiros-21012014, continha a informação de que
“Números apurados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam para uma taxa de reincidência de 70% entre os presidiários brasileiros,
alertava, em 2009, o então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ, ministro Gilmar Mendes. Seu sucessor, o hoje ex-
ministro do STF César Peluso, reforçou o alerta dois anos depois, ao dizer que sete em cada dez presidiários brasileiros voltam à cadeia”. No
mesmo sentido: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2011/09/05/indice-de-reincidencia-criminal-no-pais-e-de-70-diz-peluso.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
12
gravíssimo problema da segurança pública no país, que há anos figura no
grupo dos países com os maiores índices de criminalidade do planeta10.
E ao argumento de que a questão da segurança pública não é
prioritária, senão exclusivamente a humanitária, haveria que responder-se,
então, que a recomendação adequada seria no sentido da soltura de todos
os presos, inclusive aqueles que cumprem penas longas por crimes graves
e gravíssimos, cujo risco de contágio obviamente não é diverso do que
afeta os demais.
O site da UOL/FOLHA publicou no dia 23 de abril de 2020, em
matéria intitulada “Contêiner para presos doentes vira risco de nova derrota
para Moro”11, que “ao menos dois presos já morreram de coronavírus. E 30
mil foram liberados das cadeias. Há 59 casos de Covid-19, além de outros
141 suspeitos de terem a doença”.
Assim, supondo-se que todas as pessoas mencionadas na matéria
efetivamente tenham contraído a enfermidade e, ainda, que é correta a cifra
amplamente divulgada pelos meios de comunicação sobre ter o Brasil
atualmente 770 mil pessoas encarceradas12, há que concluir-se que a taxa
de contaminação dos condenados pela prática de crime no país é de
0,0262337662337662%, é dizer, vinte e seis milésimos do número total.
Ocorre que o Ministério da Saúde do Brasil disponibilizou no mesmo
dia 23 de abril a notícia de que o “Brasil registra 45.757 casos confirmados
10 Veja-se, por exemplo, a notícia publicada no dia 7.12.2017 pelo periódico ODIA, do Rio de Janeiro, com o título “Estudo recentemente
publicado revelou que o Brasil é o país com o maior número de mortes violentas no mundo - País registrou 70 mil assassinatos, 12% do total
em todo o planeta. Em números absolutos, supera a violência na Índia, Síria, Nigéria e Venezuela”. Segundo o texto da reportagem, “O Brasil
teve, no ano passado, o maior número de mortes violentas do mundo. Foram 70,2 mil mortos, o que equivale a mais de 12% do total de
registros em todo o planeta. O alerta faz parte de um novo informe, publicado nesta quinta-feira, pela entidade Small Arms Survey,
considerada como referência mundial para a questão de violência armada” (vide https://odia.ig.com.br/_conteudo/brasil/2017-12-07/estudo-
brasil-e-o-pais-com-o-maior-numero-de-mortes-violentas-no-mundo.html).
11 Eis o endereço da Internet: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/23/conteiner-para-presos-doentes-vira-risco-de-nova-
derrota-para-moro.htm.
12 Vide, por exemplo, a matéria intitulada “Brasil tem mais de 773 mil encarcerados, maioria no regime fechado”, de autoria de Luciano
Nascimento, Repórter da Agência Brasil
Brasília, publicada na Internet em 14/02/2020 - 12:47, no seguinte endereço:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/brasil-tem-mais-de-773-mil-encarcerados-maioria-no-regime-fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
13
de coronavírus e 2.906 mortes. Dos 45.757 casos, 25.318 pessoas são
consideradas recuperadas e outras 17.533 estão em acompanhamento”13.
Então, se levado em conta que a população brasileira atual é de
210.147.125 pessoas (segundo estimativa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE14), excluindo os cerca de 770 mil presos,
constata-se que a taxa de contaminação da população que se encontra em
liberdade é de 0,0218465639000774?, ou seja, vinte e um milésimos sobre o
número total, praticamente idêntica a da população carcerária.
A partir daí, salvo melhor juízo, cai por terra toda a argumentação de
cunho humanitarista voltada a justificar a necessidade de soltura das
pessoas encarceradas em razão da prática de crimes em face do risco a
que estariam expostos no cárcere, uma vez que a soltura delas,
simplesmente, não significaria a redução desse risco, ao mesmo tempo que
traria evidentes prejuízos à segurança pública, além de abalo à
credibilidade do sistema de segurança pública do país, como resultado da
inevitável queda da eficácia de sua função de controle da observância das
leis penais15.
E tudo isto sem levar em conta, ainda, que o Brasil, ao contrário de
outros países de nosso entorno geográfico e cultural (como, por exemplo, o
México16), não conta com um sistema minimamente eficaz de atenção e
reparação às vítimas pelos danos ou prejuízos sofridos com a prática de
crimes, as quais, além de haverem sofrido as consequências da prática dos
crimes que ensejaram o encarceramento de brasileiros que tanto atraem a
13 Dados esses que, aqui e ali, vêm sendo questionados quanto à sua precisão. O próprio UOL/FOLHA, em matéria intitulada “Número de
casos do coronavírus no Brasil são subestimados, diz estudo”, publicada hoje (23.4.2020), informa que os dados oficiais podem significar
“apenas a ponta do Iceberg” (https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/casos-de-coronavirus-no-brasil-sao-
subestimados-diz-estudo.htm?cmpid=copiaecola).
14 O dado, relativo à “população residente estimada (2019)” está disponível na Internet no seguinte endereço:
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=ESTIMATIVA+POPULA%C3%87%C3%83O+ATUAL).
15 O significativo índice de reincidência (já aqui mencionada) dos indivíduos colocados em liberdade sugere, inclusive, que não haveria
recursos financeiros sequer para reprimir a onda de crimes que sucederia à soltura indiscriminada de centenas de milhares de presos.
16 Este país dispõe, desde o ano de 2013, de uma lei nacional (a “Ley General de Víctimas... publicada en el Diario Oficial de la Federación el
9 de enero de 2013”) voltada à “proteção das vítimas, a proporcionar-lhes ajuda, assistência ou reparação integral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
14
atenção da imprensa, mantêm-se expostas aos mesmos riscos de contrair a
Covid-19 e serem novamente vitimadas.
Necessário anotar, ainda, que no âmbito do sistema prisional deste
Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária tem
adotado diversas medidas para o combate da “disseminação da Covid-19
junto à população carcerária, aos servidores públicos, e aos demais
usuários do sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e
outros colaboradores”. De acordo com o ofício encaminhado a Corregedoria
Geral de Justiça pelo Sr. Secretário da SAP, Dr. Nivaldo César Restivo, em
8.4.202017, ainda não havia na ocasião registro de presos contaminados,
sendo que “as unidades prisionais estão orientadas a realizar a observação
e identificação de custodiados que apresentem sintomas de gripe, inclusive
com orientação à população carcerária quanto à necessidade da
informação voluntária sobre a ocorrência dos sinais e sintomas,
possibilitando assim, a identificação célere de enfermos”. Em
complementação a tais informações, em 13.5.202018, o Sr. Secretário
acrescentou que, visando a redução do “fluxo de pessoas nas Unidades
Prisionais, notadamente de defensores, estamos ultimando detalhes para
que os integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo utilizem a ferramenta tecnológica que
permita o atendimento virtual dos clientes. No que se refere aos cuidados à
saúde, tem-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente
às necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de
saúde
pertencente
aos
quadros
da
Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas
resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da
Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove)
Unidades (podendo ser concomitantes com o atendimento de profissionais
17 Ofício SAP no SAPOFI202027403A, datado de 8.4.2020.
18 Oficio SAP no SAPOFI202033207A, datado de 13.5.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
15
da SAP). Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o custodiado
poderá ser atendido na rede pública local”.
Assim as coisas, sem descuidar da Recomendação no 62/2020,
emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de
demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de
vulnerabilidade no presídio em que se encontra; de que apresenta
sintomas reais da enfermidade relativa à Covid-1919 ou necessita por
qualquer outra razão de cuidados médicos especiais, não cabe
reconhecer a seu favor a existência de cerceamento ilegal de seu direito
de locomoção passível de ser sanado via deste Habeas Corpus.
Nesse sentido, aliás, as seguintes e recentíssimas decisões dos
Tribunais Superiores do país:
INADEQUAÇÃO
HABEAS CORPUS
LIMINAR
INDEFERIMENTO. “A crise sanitária
ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora o
paciente seja idoso 69 anos de idade , não se tem notícia de casos confirmados ou de suspeita de
infecção no estabelecimento prisional, nem se verifica estar acometido de qualquer doença preexistente
que possa se agravar a partir do contágio. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido, ressaltou a viabilidade
de receber, na unidade prisional, atendimento médico necessário.” Liminar indeferida. (STF - Habeas
Corpus no 184522-SP; rel. Marco Aurélio; Despacho de liminar; j. 07/05/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Pedido de urgência incidental. Reiteração do
pleito de concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. Alegação da “necessidade de imediata
adoção da referida substituição do regime prisional por se tratar a recorrente de pessoa maior de 75 anos,
acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao
grupo de risco do Coronavírus, tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem.” “Conforme se
verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da
unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há
qualquer registro 5 de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados
adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer
alteração quanto às providências já concretizadas.” Pedido indeferido. (STF - AgReg no Recurso Ordinário
em Habeas Corpus no 162.575-SC; rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j. 03/04/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito
de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna a
destacar a sua idade avançada e o estado de saúde”. Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia
de COVID-19, popularmente conhecido como coronavírus” como fato a ensejar a colocação do requerente
em prisão domiciliar, destacando que “possui todas as características que o incluem no grupo de maior
risco” de mortalidade em caso de contágio.” “Verificada a adequação do ambiente prisional às
recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do
coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se
constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de
liberdade.” Pedido indeferido. (STF - Ação Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j.
02/04/2020).

19 Vide. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
16
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO
ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AMEAÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM
PÚBLICA
E
À
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL.
COVID-19.
COMORBIDADES
(DIABETES
E
HIPERTENSÃO).
DISPONIBILIDADE
DE
TRATAMENTO
AMBULATORIAL.
RÉU
ISOLADO.
INSTALAÇÕES EM BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS E HIGIÊNICAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. As prisões visaram interromper a atuação de
organização criminosa (policiais civis e militares) voltada à prática de corrupção, ativa e passiva, ameaça
e possível lavagem de dinheiro, sendo a participação do acusado (policial civil) fornecer informações
privilegiadas e sigilosas aos demais integrantes. Há referência de 9 ameaças a outros integrantes das
forças policiais que não compõem o grupo criminoso. 4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa
recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos
aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em
consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada. 5. A
Magistrada de primeira instância, atenta à Resolução n. 62/2020 do CNJ, destacou que a unidade prisional
não está superlotada, tem boas condições físicas e de higiene. Foi determinado que o investigado
permanecesse isolado e que a Corregedoria informasse a existência de eventual contaminação por
Covid-19. 6. Segundo a avaliação do IML, as moléstias apresentadas pelo investigado diabetes e
hipertensão são de tratamento ambulatorial com o uso contínuo de medicação, com consultas regulares
ao médico assistente. 7. O quadro de momento, bem como as providências determinadas pelas
autoridades competentes, permitem a manutenção da custódia do investigado. 8. Nos limites da cognição
sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante
ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de
instância. 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 569.076- MG; rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz; 6aT; j. 12/05/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SÚMULA 691/STF.
RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DA COVID-19. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Fundamentação com esteio na reiteração delitiva do agravante, pois foi preso em
flagrante por furto e revelam os seus antecedentes, resumidas em quatorze (14) páginas, que possui
inúmeras condenações pelas práticas de crimes similares, contra o patrimônio, além de ser ressaltado o
fato de que está em livramento condicional, com comparecimento trimestral (o próximo para maio),
voltando a delinquir quando em cumprimento de livramento condicional. 2. Quanto à Resolução 62 do
CNJ, não se verifica a presença dos requisitos por ela disciplinados: a prisão não perdura por mais de 90
dias e não há prova suficiente no sentido de que o agravante está no grupo de risco, seja pela idade, seja
por apresentar problemas de saúde que podem ser potencializados pela Covid19. 3. Não havendo
ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido
liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 571.125-SP; rel. Nefi
Cordeiro; 6aT; j. 05/05/2020)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA
LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E
NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 6.
Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que
requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 7. Todavia, essa
relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No
presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas
hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou
concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco. 8. Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 577.330-SP; rel. Reynaldo Soares da Fonseca;
Acórdão; 5a T; j. 19/05/2020; e, no mesmo sentido: HABEAS CORPUS nos 575315-SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, em 24.4.2020, publ. em 28.4.2020 e 567.408-RJ, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em 20.3.2020, publ. em 23.3.2020).
De resto, cumpre anotar que embora ACIR FILLÓ seja portador de
hipertensão arterial e pré-diabetes, não consta do relatório médico de fls.
160 e documentos de fls. 161/176, a indicação de quadro grave em sua
saúde, a justificar a concessão do benefício pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114424-26.2020.8.26.0000
17
Por isso mesmo, a d. Autoridade Judicial apontada como coatora, ao
indeferir o pedido de prisão domiciliar, pronunciou-se nos seguintes termos
(fls. 177/178):
“O relatório médico que trouxe às fls. 3431 indica que o réu é hipertenso e pré-diabético,
mas sem qualquer quadro grave de cardiopatia e doença crônica. Destaca o relatório 'Ritmo
cardíaco regular; Pulmões com murmúrio pulmonar normal'. Não resta evidenciado, assim, que o
sentenciado enfrenta doença séria capaz de torna-lo a maior risco, em relação a qualquer outra
pessoa, se contaminado pela COVID-19”.
À luz desses elementos de convicção, não se constata a coação
ilegal propalado na petição inicial.
No tocante, ainda, à aclamação do Ministro Marco Aurélio quando da
análise do Pedido de Tutela Provisória Incidental no bojo da ADPF no 347,
cumpre assinalar que ela já não é capaz de produzir qualquer efeito jurídico,
eis que afastada por decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal na
sessão Plenária do dia 18.3.2020.
Esta é a convicção deste Relator acerca do direito reclamado,
extraída com a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil20.
Assim, por tais fundamentos, CONHEÇO PARCIALMENTE do
presente habeas corpus para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem.
OTAVIO ROCHA
Relator
20 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro
de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966, em Nova Iorque
(Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova
York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo
Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.